Tribunal: TJMT
Processo: 1023092-75.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023092-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 063.710.181-24 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO DESCONTO DO TEMPO DA PRISÃO PREVENTIVA EXPERIMENTADO PELO AGRAVADO DA TOTALIDADE DA PENA IMPOSTA – IMPROCEDÊNCIA – NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA – CÔMPUTO SOBRE O LAPSO CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE PENA CUMPRIDA QUE CONDICIONA O PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME QUE SE MOSTRA MAIS BENÉFICO AO PENITENTE – APLICAÇÃO DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL – VEDADA
INTERPRETAÇÃO
IN MALAM PARTEM
–
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, de modo que o decréscimo deve se dar do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, haja vista se mostrar situação mais benéfica ao reeducando e que melhor se amolda
aos conceitos contidos no art. 2.º, parágrafo único, da Lei n.º 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal, o que foi adotado pelo MM. Juízo da Execução Penal, sendo de rigor a ratificação da decisão objurgada.

2.

Recurso ministerial desprovido.

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:
ANTÔNIO MARCOS PEREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do processo executivo de pena n.º
0030629-18.2018.8.11.0042,
detraiu

o tempo da prisão cautelar
do lapso temporal correspondente à fração necessária do requisito objetivo para a progressão de regime.

Nas razões recursais disponíveis no ID
113699963, o
Parquet
pretende que os
períodos de prisão preventiva
experimentados pelo penitente
Antônio Marcos Pereira da Silva
sejam
abatidos do total da pena privativa de liberdade
, conforme dicção do art. 42 do Código Penal, asseverando que, em contrapartida, o desconto do lapso temporal correspondente ao percentual de pena cumprida que condiciona o preenchimento do requisito objetivo para a progressão de regime, tal qual operado pelo MM. Juiz
a quo
, não encontra amparo legal.

Em contrarrazões vistas no ID
113699967
, a i. Defensoria Pública manifesta-se pelo
desprovimento
do agravo em execução, para que seja mantida a decisão impugnada, ao argumento de que a interpretação do art. 42 do Código Penal pretendida pelo Ministério Público é restritiva e mais prejudicial ao reeducando, de modo que não pode ser adotada no ordenamento jurídico.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator manteve na íntegra o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
113699968.

Instada a opinar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
117384953
, recomendou o
não provimento
do recurso, ao argumento de que a providência tomada pelo MM. Juízo da Execução Penal é mais benéfica ao penitente e está em conformidade com os princípios da execução penal, notadamente o da legalidade.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
Parquet
.

Depreende-se dos autos que o agravado
ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA
ostenta as seguintes condenações definitivas:

·

Ação penal n.º
0014653-39.2016.8.11.0042
, em que foi sancionado com
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, ocorrido no dia
17/05/2016
, com a denúncia recebida em
02/08/2016
e a sentença penal proferida em
04/06/2019
, transitada em julgado para a acusação em
17/06/2019,
para o réu em
26/07/2019
e para a defesa em
02/09/2019
, tendo permanecido preso provisoriamente por tal ilícito no período de
17/05/2016
e
29/08/2016
;

·

Ação penal n.º
0023077-59.2017.8.11.0002
, em que foi sancionado com
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e 74 (setenta e quatro) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no
art. 157, §2.º, incs. I e II,
e no
art. 333,
caput
, ambos do CP
, ocorridos na data de
23/10/2017
, com a denúncia recebida em
29/11/2017
e a sentença penal proferida em
16/03/2018
, transitada em julgado para a acusação na data de
23/03/2018
, para a defesa em
13/04/2018
e para o réu em
20/03/2018
,
tendo permanecido preso provisoriamente por tais delitos no período de
23/10/2017

e
17/03/2018
;

·

Ação Penal n.º
0020847-84.2018.8.11.0042
, em que foi sancionado com
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2.º, incs. II e V, e §2.º-A, inc. I, do CP
, ocorrido em
12/06/2018
, com a denúncia recebida em
11/07/2018
e a sentença penal proferida em
29/11/2018
, transitada em julgado para a acusação na data de
05/12/2018
, para a defesa em
11/12/2018
e para o réu em
22/01/2019
, pelos quais foi preso em flagrante na data de
12/06/2018
,
assim permanecendo desde então;

·

Ação penal n.º
0021855-96.2018.8.11.0042
, em que foi sancionado com
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
, em regime inicial
fechado
, e 500 (quinhentos) dias multa, pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, ocorrido em
12/06/2018
, com a denúncia recebida em
26/11/2018
e a sentença penal proferida em
25/01/2019
, transitada em julgado para a acusação na data de
17/02/2021
e para o réu em
17/02/2021
, pelo qual foi preso em flagrante e
12/06/2018
,
assim permanecendo desde então.

Unificadas as penas, nos termos do art. 111 da Lei n.º 7.210/84, obteve-se o montante de
24 (vinte e quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
cumpridos em regime
fechado
desde a data de
12/06/2018
(última prisão).

No cálculo apresentado, a detração do tempo das prisões cautelares experimentado pelo agravado foi inserida sobre o fracionário condicionante da progressão de regime, sendo estipulado o dia
03/08/2025
para possível promoção ao semiaberto.

Irresignado, o Ministério Público pugnou pela retificação do cálculo de pena, a fim de que os períodos da custódia provisória sejam computados sobre a totalidade da reprimenda imposta, contudo, o pleito foi indeferido pela d. autoridade judiciária.

Nesse contexto exsurge inconformado o agravante, nos termos já relatados, mas
a razão
não
lhe assiste
.

Com efeito, a detração penal constitui importante instituto de Direito Penal que garante ao agente o abatimento em sua pena do tempo que foi mantido preso cautelarmente antes da prolação da sentença condenatória, a fim de evitar o
bis in idem
e o excesso de execução, impedindo que o Estado abuse de seu poder-dever de punir sujeitando o responsável pelo fato punível a uma dupla punição.

Seu conceito está previsto no artigo 42 do Código Penal, segundo o qual, “
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

Tal dispositivo dá azo ao cômputo da prisão provisória em dois momentos distintos: o

primeiro
, no bojo da r. sentença condenatória por ocasião da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, conforme preconiza o art. 387, §2.º do Código de Processo Penal; e o
segundo
, na fase da execução penal, para fins de progressão de regime, detração e outros benefícios, consoante disposto no art. 66, inciso III, alínea
c
, da Lei n.º 7.210/84.

Nota-se que a intenção do legislador foi considerar como
pena efetivamente cumprida
e, portanto, extinta, todo ônus sofrido pelo jurisdicionado em seu direito de liberdade desde o início da persecução penal, para que a execução da reprimenda se dê em sua exata e justa medida.

No presente recurso, a discussão cinge-se ao momento de materialização da detração penal pelo d. Juízo da Execução, isto é, se deve incidir sobre a totalidade da sanção imposta ao agente ou exclusivamente sobre o tempo obtido da aplicação da fração necessária à progressão de regime.

O tema é controverso e depende da discricionariedade do magistrado atuante no feito, pois há no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) no campo “
Cálculo”
uma caixa de marcação com a assertiva “
Considerar detrações para a redução da pena imposta”
, a qual,
se for selecionada
, faz com que o abatimento do tempo de prisão provisória do agente se dê sobre a fração de pena cumprida necessária à satisfação do requisito objetivo para a progressão de regime; e,
se desmarcada
, a detração incidirá sobre a totalidade da sanção imposta, sendo que sobre este resultado será aplicado o fracionário da progressão regimental (
ex vi
Manual do Módulo de Gerenciamento de Pena da Corregedoria-Geral de Justiça do Mato Grosso, elaborado e editado em novembro de 2013).

Inobstante a controvérsia, filio-me ao posicionamento de que, a partir da sanção total imposta ao executado, computa-se a fração condicionante da progressão de regime e, sobre este resultado, deduz-se o tempo de prisão cautelar, visto que, para além de se
mostrar mais benéfico ao reeducando
, é o que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.º, parágrafo único, da Lei n.º 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se computa a prisão provisória como tempo de pena cumprida e extinta.

Essa, inclusive, foi a linha intelectiva adotada por esta c. Terceira Câmara Criminal no julgamento do Agravo em Execução Penal n.º
0034290-73.2016.8.11.0042 (n.º protocolo
98898/2017 – sistema informatizado
primus
), ocorrido em
22/11/2017
, cuja ementa a seguir reproduzo:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DA INCLUSÃO NO CÁLCULO DE PENA DE PERÍODOS DE INTERRUPÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. ALMEJADO O ACRÉSCIMO DE TRÊS INTERSTÍCIOS INTERRUPTIVOS NA OPERAÇÃO MATEMÁTICA REALIZADA PELO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – PERÍODOS ANTERIORES AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA – 2
.
PEDIDO PARA QUE A DETRAÇÃO PENAL SEJA COMPUTADA NO TOTAL DA PENA IMPOSTA AO AGENTE – INVIABILIDADE –
PRISÃO PROVISÓRIA QUE POSSUI NATUREZA DE PENA CUMPRIDA, DEVENDO SER DESCONTADA DO TOTAL DA FRAÇÃO INCIDENTE A TÍTULO DE PROGRESSÃO DE REGIME E OUTROS BENEFÍCIOS
– NÃO HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA APRESENTADO PELO PARQUET – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO DESPROVIDO.

- Considerando que a interrupção do cumprimento da pena advém na hipótese em que o agente descumpre as condições estabelecidas para o regime aberto ou semiaberto ou, comete falta grave caso esteja no regime fechado, conclui-se que a sua incidência somente se dá após o efetivo início do cumprimento da pena. Logo, se os marcos elencados pelo órgão acusatório são anteriores à data de início do cumprimento da pena, incabível o acolhimento da pretensão.

- Tendo em vista que a prisão provisória reconhecida como detração penal pelo Juízo da Execução Penal detém a natureza de pena cumprida, imperiosa a sua incidência após o cálculo da progressão de regime, abatendo-se desse resultado, por se tratar de pena extinta”
(N.U 0034290-73.2016.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 30/11/2017). Destaquei.

Frisa-se que esse posicionamento observa o preconizado no Enunciado n.º 716 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual, “
Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”
, pois, se admissível ao sujeito que teve a sua culpa reconhecida em primeiro grau de jurisdição, mediante decisão ainda não transitada em julgado, que se valha do tempo de sua prisão processual para ser beneficiado com a progressão de regime e outros incidentes executivos, inexiste razão para que a mesma providência seja vedada ao condenado definitivo.

Nas lições do doutrinador Guilherme de Souza Nucci, “
Lembremos que o tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse, em virtude da detração (art. 42, CP)
, o que fortalece, ainda mais, a possibilidade de se conceder ao sentenciado algum benefício, caso tenha preenchido o requisito objetivo, concernente ao tempo de prisão. Aliás, o art. 2º, parágrafo único, da LEP, prevê a possibilidade de se aplicar ao preso provisório o disposto na Lei de Execução Penal, o que permite supor estar incluída a progressão”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014). Destaquei.

Por fim, não é demais frisar que a legislação de regência não é clara quanto ao momento exato de incidência da detração no cálculo penal e, como no sistema brasileiro é inadmissível a interpretação
in malam partem
, deve a norma ser analisada em benefício do penitente.

Desse modo, uma vez que no cálculo efetivado pelo MM. Juízo da Execução Penal
os períodos de prisão provisória
experimentados pelo agravado nas ações penais n.º 0014653-39.2016.8.11.0042
e n.º
0023077-59.2017.8.11.0002
(respectivamente, 17/05/2016 a 29/08/2016; 23/10/2017 a 17/03/2018)
foram abatidos da fração de pena cumprida necessária para a satisfação do requisito objetivo da progressão de regime
, o que, como já dito, é
mais benéfico ao agente
, por considerar a segregação como pena efetivamente cumprida, respeitando a natureza de detração penal,
a decisão agravada não merece reparo
.

O tema já foi enfrentado por este eg. Sodalício e outros Tribunais Brasileiros, adotando-se raciocínio similar ao ora exposto, como se verifica nos seguintes precedentes,
in verbis:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DETRAÇÃO –
CÔMPUTO DO TEMPO DE SEGREGAÇÃO PREVENTIVA PARA FINS DE OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME – POSSIBILIDADE – SISTEMA PROGRESSIVO DE PENA
– RECURSO PROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O período de tempo objeto de detração deve ser considerado como pena efetivamente cumprida, incidindo à etapa final do cálculo efetuado para progressão de regime”

(
TJ-MT
N.U 1006974-24.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 25/08/2021). Destaquei.

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A FORMA DE CÁLCULO DA DETRAÇÃO PENAL. REQUERIMENTO PARA QUE O TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR SEJA ABATIDO DO TOTAL DA REPRIMENDA IMPOSTA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, E SOBRE O SALDO REMANESCENTE APLICADA A FRAÇAO DA PROGRESSÃO DE REGIME. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO PREJUDICIAL AO REEDUCANDO.
PERÍODO DE SEGREGAÇÃO QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA E, POR ISSO, DESCONTADO DO PERÍODO NECESSÁRIO PARA A SATISFAÇÃO DO CRITÉRIO OBJETIVO DA PROGRESSÃO
. PRECEDENTE DESTA CÂMARA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”
(
TJ-SC
- EP: 50280809120218240038 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5028080-91.2021.8.24.0038, Relator: Norival Acácio Engel, Data de Julgamento: 03/08/2021, Segunda Câmara Criminal). Destaquei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DA GUIA DE EXECUÇÃO PENAL JUNTO AO SEEU.
DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA. PERÍODO A SER CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. CÔMPUTO PARA PROGRESSÃO DE REGIME TÃO SOMENTE APÓS O CÁLCULO DO REQUISITO OBJETIVO, INCIDINDO SOBRE A PORCENTAGEM DE PENA TIDA COMO NECESSÁRIA PARA O BENEFÍCIO, E NÃO COM SEU MERO ABATIMENTO, A PRIORI, SOBRE O TOTAL DA SANÇÃO IMPOSTA
. I) Caso em que a agravante figurou como ré junto ao feito nº 0034342-63.2010.8.21.0022, permanecendo presa, preventivamente, de 22/04/2010 a 23/12/2010. Após, sobreveio sua condenação definitiva à sanção total de 04 anos e 02 meses de reclusão, fixado o regime fechado, com o que restou recolhida ao cárcere em 08/10/2019. Insurgência veiculada que objetiva não o reconhecimento de seu direito à detração de tal lapso temporal, inconteste, mas, sim, que o desconto cabível seja efetuado após o cálculo da porcentagem de pena necessária para a progressão de regime, em oposição ao seu abatimento do total de pena imposta, como viria ocorrendo.
II) Com efeito, tem-se que o total de dias detraídos deverá ser considerado como pena efetivamente cumprida, consoante entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal na matéria. Resulta, assim, descabido o mero decréscimo de tal montante do total da sanção imposta, o que implicaria que o cálculo da progressão se desse sobre pena menor, ficta, consistente, em verdade, no saldo de pena remanescente.
Em tal hipótese, recomeçaria o apenado, do zero, a contagem do requisito objetivo para alteração de seu regime de cumprimento de pena. Em lugar disso,
entende-se que a fração para o avanço de regime deverá ser calculada sobre a pena verdadeiramente imposta junto à condenação, incidindo a detração tão somente sobre o resultado então obtido. Por meio de tal proceder, o período de prisão provisória figura, apropriadamente, como um adimplemento prévio de parte do requisito necessário à obtenção do benefício
. Imperativo, assim, o provimento do recurso, a fim de que se retifique a guia de execução penal da agravante e seja o período de tempo objeto de detração considerado como pena efetivamente cumprida, incidindo à etapa final do cálculo efetuado para progressão de regime. AGRAVO PROVIDO. POR MAIORIA”
(
TJ-RS
- EP: 70084204247 RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Data de Julgamento: 26/06/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/07/2020). Destaquei.

Com tais considerações, mantenho a r. decisão agravada e, por consequência, desprovejo a irresignação do
Parquet
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,

mantendo incólume a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
0030629-18.2018.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022